Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ARTIGO 535, §4o DO CPC. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 535, §4o, do CPC, que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, em consonância com o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo.
2. Segundo o SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios – disponível ao Tribunal, o limite mínimo para a emissão de precatório é de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
3. Sendo a parcela incontroversa inferior ao valor do limite mínimo, revela-se impossível a emissão do precatório ou de RPV, visto que tal medida prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E.
6. Nos termos dos artigos 502, 503 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada.
7. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.